Tribunal: TJPA
Processo: 0800851-78.2019.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0800851-78.2019.8.14.0000

REQUERENTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

REQUERENTE: GRACIEMA DUARTE NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER.

MAGISTRADO RECEBEU A APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. ART. 1012, §4º DO CPC. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. O AGRAVADO VEM SOFRENDO O DISSABOR DE NÃO TER SEU IMÓVEL ENTREGUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Conforme se verifica da leitura do art. 1.012, caput, a apelação, via de regra, é recebida apenas no seu efeito devolutivo, com exceção das hipóteses do art. 1012, §1º e na demonstração da incidência do §4º.

II - Verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum dos autos o agravante conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, para convencer esta Relatora de que a decisão guerreada merece reparo.

III - Estamos diante de uma decisão definitiva, a qual foi prolatada apenas depois de todo o curso processual e depois de toda a instrução necessária à sua conclusão. Diferentemente das demais decisões citadas pelo recorrente, as quais se tratavam de decisões interlocutórias, que foram proferidas em sede de juízo preambular, por isso se mostrava prematura a entrega do bem ao consumidor; ao contrário do que ocorre nesta ocasião, quando estamos diante de uma decisão de cognição exauriente.

IV - Presente o periculum in mora no sentido inverso, já que o agravado realizou a compra de um imóvel na planta e vem sofrendo com todo esse dissabor na demora da entrega do empreendimento.

V – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de efeito suspensivo à sentença proferida nos autos da ação indenização c/c obrigação de fazer ajuizada por
GRACIEMA DUARTE NEGRAO
em face de
TENDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS e IMOBILE CONSULTORIA IMOBILIARIA
.

O feito foi sentenciado, sendo determinado à TENDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS que realizasse a entrega do imóvel, objeto da lide, à autora, bem como todos os documentos necessários ao registro do bem no cartório de imóveis, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada 15 dias de atraso na entrega, que passaria a incidir a partir de 30 dias da intimação da sentença.

TENDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS apresentou pedido de tutela recursal, antes da distribuição da apelação a este juízo ad quem, aduzindo que deveria ser atribuído efeito suspensivo à apelação, no tocante ao ponto que determinou a entrega do bem e os documentos pertinentes à sua averbação no cartório de imóveis, sob pena de multa.

Disse que restaria caracterizado o fumus boni iuris em razão de: 1) não ter recebido o valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), previsto no contrato da avença, de modo que a sentença caracterizaria violação do ato jurídico perfeito, 2) disse que não pode assumir nenhuma obrigação firmada pela IMOBILE CONSULTORIA IMOBILIARIA, sendo incabível a aplicação da teoria da aparência; 3) disse que existem outras decisões proferido pelo TJPA reconhecendo que a entrega do bem se mostra prematura.

Ressaltou que estava presente o
periculum in mora
diante dos prejuízos que poderá sofrer de ordem financeira, se o bem for entregue para a parte requerida.

Por fim, requereu o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Juntou documentos às ID.1366885/1366893

Às ID.1466845 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1828842 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que recebeu o Recurso de Apelação apenas no seu efeito devolutivo.

Conforme norma prevista no art. 1.012, §3º, I do CPC/15, o pedido de efeito suspensivo pode ser dirigido ao Tribunal antes do próprio recurso de apelação, entre o período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos seguintes termos:

Art. 1.012 (...)

§ 3º. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

O presente pedido de efeito suspensivo, encontra-se dentro da hipótese que se refere o 1.012, §3º, I do CPC/15. Sendo assim, passo a apreciá-lo.

Conforme se verifica da leitura do art. 1.012, caput, a apelação, via de regra, é recebida apenas no seu efeito devolutivo, com exceção das hipóteses do art. 1012, §1º e na demonstração da incidência do §4º, os quais dispõem:

§ 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.

§ 4º. Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

No presente caso, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum dos autos o agravante conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, para convencer esta Relatora de que a decisão guerreada merece reparo.

Digo isto, porque como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, estamos diante de uma decisão definitiva, a qual foi prolatada apenas depois de todo o curso processual e depois de toda a instrução necessária à sua conclusão. Diferentemente das demais decisões citadas pelo recorrente, as quais se tratavam de decisões interlocutórias, que foram proferidas em sede de juízo preambular, por isso se mostrava prematura a entrega do bem ao consumidor; ao contrário do que ocorre nesta ocasião, quando estamos diante de uma decisão de cognição exauriente.

Sendo assim, verifico ainda, estar presente o periculum in mora no sentido inverso, já que o agravado realizou a compra de um imóvel na planta e vem sofrendo com todo esse dissabor na demora da entrega do empreendimento.

Portanto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022